Tribunal: CARF
Processo: 13971.721857/2012-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.721857/2012-73
ACÓRDÃO
2301-011.093 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de março de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FLAVIO CAMPANELLI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUÉIS. PROVA. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Identificado o benefício oriundo de receita de aluguéis de imóveis, o
beneficiário dos valores é quem deve arcar com o pagamento do imposto,
não importando nesse caso a propriedade do imóvel, sendo que o mero
possuidor pode, pela legislação civil, auferir rendimentos provenientes da
locação de imóveis.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Não tendo o
contribuinte apresentado documentação comprobatória de seu direito ou
ela sendo insuficiente para afastar sua responsabilidade de recolhimento
do tributo, deve ser mantida o lançamento por omissão de rendimentos.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 2301-011.092, de 7 de março de 2024, prolatado no julgamento do
processo 13971.720452/2014-80, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flávia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Diogo Cristian Denny (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, o conselheiro(a) Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll.

Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.093 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721857/2012-73
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por FLÁVIO CAMPANELLI, contra o
Acórdão de impugnação que julgou procedente o lançamento fiscal.
Em desfavor da recorrente foi expedida Notificação de Lançamento, relativo ao
ano-calendário de 2008, exercício de 2009, sendo apurado crédito tributário concernente ao
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), em virtude da Omissão de rendimentos de
aluguéis, no valor de R$ 16.000,00, recebidos da Pessoa física de Lucimar dos Santos, CPF
180.877.959/20.
Após o julgamento de improcedência da impugnação, a recorrente reitera as
alegações de primeira instância, alegando em seu Recurso Voluntário que não houve omissão e que
os rendimentos de aluguéis foram declarados no campo aluguéis conforme demonstrativo do carnê-
leão. Junta ao processo os recibos de aluguéis referente ao ano-calendário 2008 e demonstrativos do
carnê-leão dos rendimentos tributáveis recebidos de Pessoa Física.
Diante dos fatos, é o breve relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo as razões recursais.
PRELIMINARES
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS IDENTIFICADOS
A omissão de rendimento decorre da constatação de recebimentos de aluguéis
por parte da recorrente, e que teria declarado equivocadamente em sua DAA
rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas, no valor de R$ 21.640,00, de
Lucimar dos Santos, CPF 180.877.959/20.
Qualquer rendimento percebido pela pessoa física, salvo exceções
legalmente previstas, seja oriundo do trabalho, do capital ou da combinação de
ambos, entra na base de cálculo para incidência do imposto de renda, como se
vê pela redação do artigo 37 do Regulamento de Imposto de Renda (RIR/99
Decreto no 3.000/99):
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.093 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721857/2012-73
3
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho
ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro,
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de
1966, art. 43, incisos I e II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o). Parágrafo único.
Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em condomínio
deverão mencionar esta circunstância (DecretoLei no 5.844, de 1943, art. 66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas
ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte
por qualquer forma e a qualquer título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem
recebidos, considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte
pagadora, mesmo mediante depósito em instituição financeira em favor do
beneficiário.
Nesse sentido, cita-se jurisprudência deste Tribunal Administrativo:
"IMPOSTO DE RENDA DAS PESSOAS FÍSICAS —
São rendimentos da pessoa física para fins de tributação do Imposto de Renda
aqueles provenientes do trabalho assalariado, as remunerações por trabalho
prestado no exercício de empregos, cargos, funções e quaisquer proventos ou
vantagens percebidos tais como salários, ordenados, vantagens, gratificações,
honorários, entre outras denominações". (Acórdão n°: 9202 002.451 –
08/11/2012).
Conforme o RIR/99, o recolhimento para os casos de recebimento de pessoa física
ou jurídica, seguem os seguintes dispositivos:
"Art. 106. Está sujeita ao pagamento mensal do imposto a pessoa física que
receber de outra pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos
que não tenham sido tributados na fonte, no País, tais como (Lei no 7.713, de
1988, art. 8o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 24, § 2o, inciso IV):
(...)
IV- os rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas.
(....)
Art. 631. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado na forma
do art. 620, os rendimentos decorrentes de aluguéis ou royalties pagos por
pessoas jurídicas a pessoas físicas".
Ainda, nos termos da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal no
1.500/14, o cálculo de recolhimento do IR deve ser feito do seguinte formato:
"Art. 30. Para determinação da base de cálculo sujeita ao recolhimento
mensal obrigatório (carnê-leão) de que trata o Capítulo IX, no caso de
rendimentos de aluguéis de imóveis pagos por pessoa física, devem ser
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.093 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721857/2012-73
4
observadas as mesmas disposições previstas nos arts. 31 a 35. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
Parágrafo único. Ressalvado o disposto no inciso II do caput do art. 11, o valor
locativo do imóvel cedido gratuitamente (comodato) será tributado na DAA.
Art. 31. No caso de aluguéis de imóveis pagos por pessoa jurídica, não
integrarão a base de cálculo para efeito de incidência do imposto sobre a
renda:
I- o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que
produzir o rendimento;
II - o aluguel pago pela locação do imóvel sublocado;
III- as despesas pagas para sua cobrança ou recebimento; e
IV - as despesas de condomínio.
§ 1o Os encargos de que trata o caput somente poderão reduzir o valor do aluguel
bruto quando o ônus tenha sido do locador.
§ 2o Quando o aluguel for recebido por meio de imobiliárias, por procurador
ou por qualquer outra pessoa designada pelo locador, será considerada como
data de recebimento aquela em que o locatário efetuou o pagamento,
independentemente de quando tenha havido o repasse para o beneficiário.
Apesar da alegação do recorrente de que não teria outra forma de comprovar os
recebimentos ou não dos aluguéis da pessoa física apurada na presente autuação,
constituindo-se em prova negativa, tendo o contribuinte informado que os
declarou no campo destinado aos rendimentos de pessoa física e não de aluguéis
por pessoa física por não existir campo específico, a DRJ de origem assim
esclareceu:
“No exercício em causa o contribuinte declarou rendimentos recebidos de pessoas
físicas no valor de R$ 175.796,00 e para comprovar que os valores dos rendimentos
objeto do presente lançamento estão contidos no total declarado, trouxe um
demonstrativo de apuração do carnê-leão onde estão destacados os rendimentos
do trabalho não assalariado e os de aluguéis.
Trata-se de um demonstrativo não integrante da declaração de ajuste anual
entregue à Receita Federal, desacompanhado dos comprovantes de todas as
receitas auferidas. Considero o mencionado demonstrativo insuficiente para
comprovar as suas alegações, pois, poderia ter comprovado mensalmente as suas
receitas, inclusive, com a apresentação do livro caixa, tendo em vista que para
apurar a base de cálculo do imposto mensalmente e no ajuste anual o contribuinte
se beneficiou da dedução das despesas escrituradas em livro caixa. Mantenho o
lançamento”.
Na planilha elaborada pela recorrente não foi possível verificar que a quantia de
R$ 21.640,00 omitida, estaria no computo da calculo total de R$ 175.796,00,
informado à RFB pelo recorrente. Até porque a planilha de e-fl. 53 consta o valor
total R$ 21.480,00 percebido de aluguéis, e não a quantia de 21.640,00, omitida.
Apesar de ser ínfima a diferença, demonstra uma pequena divergência,
permanecendo a dúvida sobre as informações prestadas.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.093 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721857/2012-73
5
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para NEGAR-LHE
Provimento.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente Redator

Fl. 61
DF CARF MF
Original